Tribunal: STF
Processo: RE 1555192
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 53, fls. 4-5):



    “EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. OFENSA NÃO MANIFESTA. 



    1. Acórdão que não reconhece a candidata aprovada em fase de concurso público o direito de prosseguir no certame. Ação rescisória alegando violação flagrante da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, com repercussão geral. 



    2. "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação a literal disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Assim, impede-se a utilização da ação rescisória para, por via transversa, perpetuar a discussão sobre matéria que foi decidida, de forma definitiva, por este Superior Tribunal, fazendo com que prevaleça, por isso, a segurança jurídica representada pelo respeito à coisa julgada" (AR 5.126/BA, STJ, Primeira Seção, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27/11/2019, DJe 29/11/2019). 



    3. Caso em que o acórdão rescindendo, longe de "violar manifestamente" a tese firmada no julgamento RE nº 837.311/PI, invoca-a textualmente: "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração". Demonstração, inclusive, da não configuração, no caso, de "preterição arbitrária e imotivada por parte da administração", a única hipótese admitida para afastamento da tese. 



    4. Pretensão rescisória rejeitada.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 60), foram improvidos (Doc. 81).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, VALERIA MARIA SANTOS GUIMARÃES aponta violação ao art. 37, IV, da CF/1988; bem como à tese estabelecida no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784-RG) (Doc. 93).



    Alega que o acórdão recorrido aplicou de forma equivocada a tese fixada no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784-RG), pois, no caso concreto, houve inequívoca demonstração de que a situação da recorrente é de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, ao passo que fora aprovada fora do número de vagas, mas dentro do cadastro de reserva, além do que a Nota Técnica 619/2014 da CGU comprovou necessidade administrativa e preterição dos candidatos aprovados em cadastro de reserva (Doc. 93).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido no juízo de origem (Doc. 133).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem, à luz da tese fixada por esta CORTE no Tema 784, bem como com base nas peculiaridades do caso concreto, rejeitou a pretensão rescisória da recorrente aos fundamentos de que (a) a recorrente não foi aprovada dentro do número de vagas do concurso, mas sim para o cadastro de reserva; (b) no caso, não restou configurada a "preterição arbitrária e imotivada por parte da administração"; e (c) ausência de violação manifesta da tese firmada no julgamento RE 837.311/PI que autorize o juízo rescisório, mas correta aplicação da tese (Doc. 53).



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 18/4/2016, fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    No mesmo sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação.



    2. A requisição de servidor para realizar as atribuições do cargo, mediante acordo de cooperação técnica entre Municípios e Estados ou União, não configura ilegalidade da administração que possui discricionariedade para decidir o momento oportuno para nomear candidatos aprovados em concurso. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 34.516 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/05/2017) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 994.948 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/03/2017) 



    Adite-se que, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, no caso, não houve preterição, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é incabível na via extraordinária. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Seguindo a mesma orientação:



    “EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Preterição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Tema 784. Observância pela Corte de origem. Multa. Não cabimento. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Mantido o não provimento do agravo regimental. 



    1. A questão relativa à ocorrência de preterição do candidato, no caso concreto, demandaria a análise do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF.



    2. Havendo a Corte de origem julgado a causa à luz do entendimento que restou consolidado no Tema 784, não há falar em devolução dos autos à Corte de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    3. Afastamento da multa imposta no agravo regimental, pois o referido recurso não se enquadra na hipótese do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suspender a determinação de devolução dos autos para aplicação do Tema 784 e afastar a multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Mantido o não provimento do agravo regimental com relação à incidência da Súmula nº 279/STF.” (ARE 1.260.459 AgR-ED, Rel. Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 21/10/2020)



    “EMENTA SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA DE APROVADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, não gera automaticamente direito a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado. Tema n. 784/RG.



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ocorrência ou não de preterição – exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 951.882 AgR-segundo, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 19/4/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente